Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-56.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017756-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (EMBARGANTE), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1017756-56.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças.

Embargante:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

Embargado
: Fernando Carlos da Costa.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EMENTA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – OMISSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS LEGAIS – CIÊNCIA DA PENALIDADE – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – VÍCIOS SANADOS – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Ocorrendo mero erro material na tradução do voto em sua ementa, deve ser sanada a contradição, de forma a não causar mácula ao seu claro entendimento.

Não há que se falar em ofensa à norma legal ou surpresa, haja vista que a parte foi devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, sendo cientificada da penalidade caso não cumprisse a determinação judicial.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1017756-56.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças.

Embargante:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

Embargado
: Fernando Carlos da Costa.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que há contradição entre a ementa e as razões da fundamentação do voto, na medida em que, enquanto a primeira traz o desprovimento do recurso, noutro ocorreu o acolhimento parcial das razões recursais.

Segue sustentando, ainda, a ocorrência de omissão, uma vez que não foi oportunizada à embargante juntar outros documentos aptos a demonstrar a sua real situação econômica antes de indeferir a justiça gratuita.

Por fim, afirma que o v. acórdão foi omisso, tendo em vista que analisou somente o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, deixando de analisar a possibilidade de pagamento parcelado das despesas processuais, diante da impossibilidade da embargante recolher integralmente.

Firme em seus argumentos, requer
o acolhimento do embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 150628179), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1017756-56.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças.

Embargante:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

Embargado
: Fernando Carlos da Costa.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, porventura detectados na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.
Nota-se que realmente há vício na ementa, por não ter traduzido de forma fiel o conteúdo constante do voto proferido, pois ocorreu o acolhimento parcial do recurso, porém, assim não foi retratado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“À vista disso, a r. decisão deve ser reformada nesse ponto, para afastar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, apenas para afastar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, o indeferimento da justiça gratuita, uma vez que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

[...]

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.”
(id. 148779191)

Por seu turno, restou expresso a contradição na ementa, simplesmente no que atine ao termo “RECURSO DESPROVIDO”, pois, na sua parte dispositiva foi retratado fielmente o julgado.

Assim, para que não paire qualquer dúvida, retifico a ementa, passando a ter os seguintes termos:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – MULTA – ART. 1.026, §2º, CPC – DESCABIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2º, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada.”

Superada essa questão, sustenta a embargante a ocorrência de omissão, uma vez que não lhe foi oportunizado juntar outros documentos aptos a demonstrar a sua real situação econômica, havendo violação do art. 99, §2º, do CPC.

Sem razão. Digo isso, porque o juízo
a quo
, nos autos do processo de origem (id. 1003536-41.2022.8.11.0004) proferiu despacho determinando que a parte comprovasse o alegado estado de hipossuficiência financeira, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício, veja:

“
Ante o exposto, para fins de apreciação do pedido de justiça gratuita,
intime-se a parte embargante para juntar documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada
, como declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda dos últimos três anos, balanço patrimonial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.”
(Id. 84632297 – autos de origem).

Portanto, não há que se falar em ofensa à norma legal ou surpresa, haja vista que a autora, ora embargante, foi devidamente intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, sendo cientificada desde a origem sobre a penalidade caso não cumprisse a determinação judicial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO DA BENESSE.
I- Tendo sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça à parte após esta ter sido intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, não há que se falar em "decisão surpresa", inexistindo ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC/2015.
(...).
”

(TJMG -

RAI n.

1.0000.22.219190-0/001, 18ªCâm. Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 08.11.2022 – destaquei).

Visto isso, no tocante ao pedido de parcelamento das custas, mister se faz constar que o nosso atual ordenamento jurídico possibilita o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º - Conforme o caso,
o juiz
poderá
conceder direito ao parcelamento
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ajustando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente sobre o tema aqui tratado, confira:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º
. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações
,
poderá
, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

Por isso, para fazer
jus
a possibilidade de parcelamento das custas processuais, descrito nas aludidas normas legais, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, diga-se, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque, a recorrente não apresenta prova segura da alegada dificuldade financeira, restando em mera afirmação.

Nesse sentido é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier,
in verbis
:

“4. Deferimento parcial e parcelamento das despesas processuais. [...] 4.1. O §6º, por sua vez, permite ao juiz conceder o direito de parcelamento das despesas processuais, [...], demonstrando a parte interessada a impossibilidade de adiantá-los em parcela única.”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho, confira, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO.

Na forma do art. 98, § 6º, CPC/15,
quando a parte não possuir condições momentâneas para o pagamento integral, de pronto, das custas e despesas processuais, poderá requerer seja autorizado o pagamento de forma parcelada.
Caso dos autos em que o requerimento do agravante está fundamentado nas sérias dificuldades financeiras pelas quais está passando, contudo, prova alguma existe, de concreto, nesse sentido
.
Jurisprudência do TJRGS. Doutrina a respeito.”
(TJRS, RAI n. 70074259474, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 13.09.2017 – negritei e grifei)

Logo, sendo a regra a antecipação do valor das despesas dos atos processuais, nos termos do art. 82 do CPC e estando ausente a prova da alegada dificuldade econômica que supostamente acomete a recorrente, a decisão merece ser mantida também neste ponto.

Portanto, apesar de vislumbrar vício no acórdão, tenho que não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se a embargante discorda das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
ACOLHO em parte
os

embargos apenas para sanar o vício constante na ementa, sem qualquer alteração do julgado
.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022